Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743627-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARTINS BERNARDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Martins Bernardino contra a r. decisão Id. 169562051, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711815-58.2022.8.07.0018, manteve a suspensão do processo, até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0711572-37.2023.8.07.0000. Sustenta a Agravante, em síntese, que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do recurso para o prosseguimento da execução. Sucede que o Agravo de Instrumento no 0711572-37.2023.8.07.0000 transitou em julgado em 19.12.2023. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. In casu, a decisão agravada exauriu sua eficácia, razão pela qual não subsiste o interesse recursal em impugná-la. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora